Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-69.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA POR FATO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A REINCIDÊNCIA E COM A APLICAÇÃO DE FALTA GRAVE NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.
2. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstra pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente e é fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente. Esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou dos antecedentes, não havendo falar em bis in idem.
3. A justificativa para o aumento da pena-base é diversa daquela utilizada para caracterização da falta grave no âmbito da execução penal, em que é aplicada penalidade em razão do descumprimento das regras estabelecidas para que o condenado possa usufruir dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.